Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM FIXAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AO FILHO COMUM. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO E TERMOS INICIAL E FINAL. FATOS CONTROVERSOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO (CPC, ART. 334). REALIZAÇÃO. POSTULAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO. REQUERIMENTO. ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA PARTE RÉ E DE FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. PREJUÍZO. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA. SUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RÉU SEGREGADO REVEL. CURADORIA ESPECIAL. NOMEAÇÃO. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. DISPENSA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (CPC, ARTS. 72, II, E 341, PARÁGRAFO ÚNICO). MATÉRIA DE FATO TORNADA CONTOVERSA. PROVA ORAL NECESSÁRIA. NULIDADE PROCLAMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO ÂMBITO DA SENTENÇA. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no âmbito da sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão da salvaguarda.
2. Conquanto a ultimação da audiência de conciliação, como forma de ser privilegiada a autocomposição na resolução do litígio, encerre ato passível de ser suprimido em situação em que uma das partes manifeste desinteresse na solução suasória do litígio, a abstenção de sua realização pelo juiz causa não encerra nulidade, salvo se evidenciado prejuízo à parte, o que se divisa em que situação em que, citado o réu, tornara-se revel, sendo-lhe nomeada Curadoria Especial por estar segregado, e, não obstante o interesse da substituta na ultimação do ato conciliatório como forma de aproximação das partes, não se ultima como preâmbulo, inclusive, da necessária inserção da lide na fase instrutória, encerrando a supressão da solenidade, nessas circunstâncias, error in procedendo.
3. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova oral assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão da controvérsia fática e para permitir seu adequado emolduramento, não se revelando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficiente documento colacionado aos autos e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
4. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insuficientes as provas materiais do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada.
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova oral postulada pela parte ré consonância com as alegações defensivas formuladas, mormente porque passível de deslegitimar a pretensão autoral ora esteada nos elementos de convicção já reunidos nos autos, vislumbra-se que a resolução antecipada da lide com a abstenção de abertura da fase instrutória consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável e, derradeiramente, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhida a pretensão autoral formulada em seu desfavor mediante ponderação da ausência de evidenciação das teses que opusera à narrativa delineada na exordial (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.